Tribunal: STF
Processo: MS 39867
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Mauricio Nucci formalizou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, quais sejam, André Mendonça e Gilmar Mendes,  além de outros atribuídos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em razão de uma série de julgamentos realizados.

Aponta o impetrante, ao que parece como atos coatores, decisões proferidas em diversos processos que tramitaram ou ainda estão prosseguindo (ARE 693488, Exs 273, ARE 1968993, Exs 271 e processo n. 3000335-23.2013.8.26.0095/50005).

Alega como principais razões da impetração do mandado de segurança, entre outras: 1) “a turma julgadora criou muitos obstáculos fora da lei, foram apresentados todos os recursos possíveis e sim perseguição contra o advogado e todas as partes e família.”; 2) “todos os autos que envolve o Advogado Mauricio Nucci, ocorreram o cerceamento de defesa, violação do Princípio do Contraditório e Ampla Defesa, violação do Princípio do Devido Processo Legal”; 3) “os Recursos Extraordinários não subiram, porque para proteger o Doutor Ministro Ferreira, ficar tudo escondido no STJ, o Egrégio STF não saber; ”; 4) “observam o nome do Mauricio Nucci, começam a julgar tudo ao contrário, não existe mais o recurso correição parcial, não intimam o Mauricio Nucci para os julgamentos e outros detalhes que já estão no Egrégio STF um acervo grande de perseguição ao Advogado.”.

Requer, ao fim:

A) DEFERIR A LIMINAR COM O OBJETIVO DE ANULAR TUDO SOBRE OS AUTOS ARE 693488, O Doutor Ministro Marco Aurélio e o Doutor Ministro André Mendonça sempre foram IMPEDIDOS E SUSPEITOS, DETERMINAR OUTRO DOUTOR MINISTRO RELATOR PARA OS AUTOS, SUSPENDER TUDO E JULGAR COM O ACERVO QUE ESTA NO EGREGIO STF. Fato inédito o Egrégio TJSP, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO CONSIDEROU A REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA PROPOSTO, FATO INEDITO AGIU COMO Amicus Curiae, IMPLICITAMENTE CONSIDEROU O DOUTOR MINISTRO MARCO AURELIO COMO GRANDE INTERESSADO NA CAUSA, IMPEDIDO E SUSPEITO, FOI COLOCADO ISTO NO PROCESSO ATÉ HOJE NÃO FOI JULGADO, AGORA COM O NOVO RELATOR SENDO O DOUTOR MINISTRO ANDRE MENDONÇA FOI PEDIDO O IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO, MAS ATÉ HOJE NÃO FOI JULGADO, FORAM APRESENTADOS TODOS OS RECURSOS POSSIVEIS, O ADVOGADO NÃO FOI ATENDIDO ATÉ HOJE. Outro fato importante que está acontecendo, não existe O RESPEITAVEL ACÓRDÃO, NÃO PODE OS AUTOS SEREM ARQUIVADOS SOMENTE COM A EMENTA, NÃO PODE OS AUTOS SEREM ENVIADOS PARA A COMARCA DE ORIGEM SEM O RESPEITAVEL ACORDÃO ENTÃO É TUDO NULO. 
B) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Com relação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça DF, foram apresentados todos os recursos possíveis, estão juntados, RECURSO EXTRAORDINARIO, DEPOIS AGRAVO INTERNO, DEPOIS EMBARGOS DECLARATORIOS, NOS AUTOS A SEGUIR: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt na EXCECAO DE SUSPEIÇÃO Nº 273 - DF (2023/0173338-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES; 
C) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Com relação ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça DF, foram apresentados todos os recursos possíveis, estão juntados, RECURSO EXTRAORDINARIO, DEPOIS AGRAVO INTERNO, DEPOIS EMBARGOS DECLARATORIOS, NOS AUTOS A SEGUIR: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt na EXCECAO DE SUSPEICAO Nº 271 - DF (2023/0173241-2) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES e EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGENCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1968993 - SP (2021/0244587-8) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES EMBARGANTE; 
D) DEFERIR A LIMINAR, COM O OBJETIVO DE DETERMINAR A SUBIDA DOS AUTOS SUPRA REFERENCIADO PROC. Nº 3000335-23.2013.8.26.0095/50005 - Processo Físico - Embargos de Declaração Cível – Brotas SP. COM DESTINO AO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO PROCESSO FISICO ESTÃO JUNTADAS AS CUSTAS PARA TAL FINALIDADE; 
E) DEFERIR A LIMINAR, PORQUE O MAGISTRADO PRESIDENTE DA SEÇÃO DO EGRÉGIO TJSP NEGOU A SUBIDA, SEM FUNDAMENTO, OU SEJA SEM AMPARO NA LEI OU JURISPRUDENCIA, NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATERIA; 
F) DEFERIR A LIMINAR, o julgamento do Agravo Interno, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado, o julgamento dos Segundo Embargos Declaratórios erro material, está em anexo, uma farsa, uma mentira, não ocorreu a intimação do advogado. 
G) Notificar o Doutor representante do Ministério Público Federal com o objetivo de fiscalizar os autos como Amicus Curiae; 
H) DEFERIR A LIMINAR , ABRIR TODO O ACERVO QUE ENVOLVE O ADVOGADO, PARTES E SUA FAMILIA, JULGAR TODOS AO MESMO TEMPO, PORQUE EXISTE A CONTINENCIA E A CONEXÃO; 
I) DEFERIR A LIMINAR, no sentido que todo o acervo inclusivo na esfera administrativa seja suspenso e instaurar os inquéritos possíveis ou apresentar a denúncia cabível;

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.

No que se refere às autoridades apontadas como coatoras, ressalto que, nos termos do art. 102, I, “d”,da Constituição Federal, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.

Trata-se, portanto, de um rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018.

Portanto, as autoridades mencionadas como coatoras, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não estão entre aquelas cujos atos podem ser impugnados mediante ação mandamental protocolada perante o Supremo, razão por que esta Corte se mostra incompetente para processar e julgar o presente feito.

Em relação aos atos emanados do Supremo Tribunal Federal, ressalto que, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ocorre, porém, que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, pois esta Corte possui orientação firme no sentido de que não é cabível aludida ação contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e ilegalidade flagrante, que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,   DJe 14/12/2012. 
2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 
3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 33.459 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016)


Na mesma linha: MS 36.403 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 29 de maio de 2019 e MS 24.399 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 15 de agosto de 2006.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorre o impetrante.

A opção pelo mandado de segurança requer a prévia demonstração da liquidez e certeza do direito vindicado, ou seja, o alegado direito tem que se apresentar manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração

Outrossim, a lesão a direito ou sua ameaça deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade, editado com ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXIX, e Lei n. 12.016/2009, art. 1º). O citado ato não foi destacado/individualizado pelo impetrante.

Da leitura da petição inicial não se consegue aferir com clareza qual o direito do autor que estaria a sofrer violação, não há uma individualização do ato tido como coator, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que leva à declaração de inépcia da peça preambular e e impede o seguimento do feito, nos termos do art. 330, I, e § 1º, do Código de Processo Civil e art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por inépcia da petição inicial (CPC, art. 485, I), prejudicada a análise do pedido liminar. 

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.

5. Dê-se ciência às autoridades indigitadas como coatoras.

6. Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2024.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente